Tribunal: TJES
Processo: 5029965-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029965-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE LOPES PESSOTTI
RECORRIDO: WHIRLPOOL S.A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5029965-57.2025.8.08.0035
Origem: 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES
Recorrente: FILIPE LOPES PESSOTTI
Recorrida: WHIRLPOOL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR. PRODUTO DURÁVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE LIMITA À GARANTIA CONTRATUAL OU A VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO CENTRAL DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ARTIGO 32 DO CDC. FALHA DE PÓS-VENDA. DECADÊNCIA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. FABRICANTE QUE ADMITE A INDISPONIBILIDADE DA PEÇA NECESSÁRIA AO REPARO E OFERECE APENAS DESCONTO PARA AQUISIÇÃO DE NOVO PRODUTO. SOLUÇÃO INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1) autor alegou ter adquirido forno elétrico de embutir Brastemp, modelo BOT84ARBNA, pelo valor de R$ 2.369,00, sustentando que, após anos de uso, ocorreu a quebra do vidro interno da porta. Narrou que buscou atendimento perante a fabricante, mas foi informado da inexistência de peças de reposição, tendo-lhe sido ofertado apenas desconto para aquisição de novo produto. Requereu o fornecimento das peças necessárias ao reparo ou, subsidiariamente, a substituição do produto ou indenização material, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2) A sentença acolheu a prejudicial de decadência, ao fundamento de que seria aplicável o prazo de 90 dias previsto no artigo 26, II, do CDC, e de que o autor não teria indicado a data exata em que o dano ocorreu, limitando-se a afirmar que a quebra se deu “após anos de uso do produto”. Concluiu que a reclamação administrativa de 23/04/2025, por si só, não afastaria a decadência, extinguindo o processo com resolução do mérito.

3) Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a demanda não versa sobre garantia contratual ou conserto gratuito, mas sobre o direito de adquirir peça de reposição indispensável ao funcionamento do forno. Afirma que a sentença confundiu vício do produto com falha de pós-venda e invoca o artigo 32 do CDC; contrarrazões, Num. 93805723.

4) A decadência reconhecida na origem deve ser afastada. A controvérsia recursal não se restringe à garantia contratual nem à reclamação típica por vício aparente do produto, mas ao alegado descumprimento do dever legal de pós-venda consistente na manutenção de componentes e peças de reposição por período razoável.

5) O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de produto durável e vício oculto, reconhece que a responsabilidade do fornecedor não se limita automaticamente ao prazo de garantia contratual, devendo ser considerada a vida útil do bem e a legítima expectativa do consumidor, inclusive com referência ao REsp 1.787.287.

6) Afastada a decadência, aplica-se a teoria da causa madura. No caso, houve instrução, a matéria é predominantemente documental e a própria recorrida reconheceu a indisponibilidade da peça, razão pela qual é cabível o imediato julgamento do mérito.

7) O ponto controvertido consiste em definir se a ausência de peça de reposição para forno elétrico de embutir, adquirido em 10/01/2020 e reclamado administrativamente em 23/04/2025, configura falha de pós-venda apta a ensejar obrigação de fazer e indenização moral.

8) No caso concreto, o forno elétrico de embutir é produto durável, de uso doméstico relevante e de expectativa de vida útil superior a poucos anos. A quebra do vidro interno da porta não constitui mero defeito estético, pois compromete a vedação térmica, a segurança e o funcionamento regular do equipamento. A recorrida, em vez de comprovar a efetiva disponibilidade da peça, afirmou que as peças necessárias ao reparo não são mais fabricadas devido ao tempo decorrido e que ofereceu desconto para aquisição de novo produto.

9) A solução ofertada pela fabricante, consistente em desconto para aquisição de novo produto, não equivale ao cumprimento do dever legal previsto no artigo 32 do CDC. A norma impõe obrigação de manutenção de componentes e peças de reposição por período razoável; não autoriza que o fornecedor substitua unilateralmente esse dever por incentivo comercial à recompra.

10) A conduta da recorrida viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa de durabilidade do consumidor, pois transforma a inexistência de peça essencial em custo integralmente suportado pelo adquirente, impondo a substituição prematura de bem durável que, segundo os autos, contava com aproximadamente cinco anos de uso.

11) O dano moral, na hipótese, não decorre apenas da quebra do componente, mas da recusa injustificada de solução adequada para produto durável, da privação relevante de uso de eletrodoméstico de embutir e da tentativa de resolver o impasse mediante mera indução à compra de novo equipamento. A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

12) O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, proporcional e suficiente para compensar o abalo experimentado, sem gerar enriquecimento sem causa, e também para cumprir função pedagógica diante da falha de pós-venda.

13) Quanto à obrigação principal, a recorrida deve substituir o produto por outro novo, de igual categoria ou superior, sem que a mera oferta de desconto seja considerada cumprimento da obrigação.

14) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, para reformar a sentença, afastar a decadência e, com fundamento na teoria da causa madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a) Condeno a recorrida
WHIRLPOOL S.A.
substituir, no prazo de 30 dias, o produto por forno elétrico de embutir novo, de igual categoria ou superior, sem cobrança adicional ao consumidor, não se admitindo como cumprimento da obrigação a simples oferta de desconto para aquisição de novo produto. Fixo multa diária de R$ 100,00, limitada inicialmente a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento injustificado da obrigação de fazer.

b) Condeno a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00
ao recorrente, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

15) Sem condenação em honorários advocatícios recursais, pois o recorrente não restou vencido, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)